Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726583-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WERLEY CLEBSON FERNANDES DE SOUZA APELADO: HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, RICARDO NOGUEIRA MOURA, GILBERTO NOGUEIRA MOURA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação (Id. 77899030) interposto pelo réu, WERLEY CLEBSON FERNANDES DE SOUZA, em vista da sentença (Id. 77899004), proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação entabulado entre as partes, bem como para que o recorrente desocupe o imóvel, além de condenar os requeridos a pagar os valores nominais dos aluguéis. No presente recurso, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Todavia, cumpre salientar que, não obstante a alegação, o recorrente deixou de instruir os autos com documentos idôneos e suficientes à comprovação da condição de hipossuficiência econômica. Ressalte-se, ainda, que a presunção decorrente da declaração de pobreza ostenta natureza relativa, podendo o Magistrado, diante de fundada dúvida acerca da veracidade da alegação, determinar a juntada de elementos probatórios aptos a evidenciar a real capacidade financeira da parte que busca o benefício. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator